Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA. SÚMULA 527 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES E DE VAGA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança de internação imposta ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a imediata liberação de detento, depois de ultrapassado o termo máximo da pena prevista para o delito justificador da medida de segurança imposta.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 527 do STJ estabelece que a medida de segurança não pode ultrapassar o tempo da pena máxima abstrata do tipo penal. Contudo, esse limite temporal não afasta, por si só, a possibilidade de continuidade da medida em situações excepcionais que exigem cautela, como ausência de rede de apoio e riscos à saúde e à coletividade.
4. A jurisprudência do TJDFT admite, de forma excepcional, a manutenção da medida de segurança além do prazo penal de referência, quando não há suporte externo que assegure a integridade física e psíquica do segurado, e o risco de abandono institucionalizado é iminente.
5. A extinção da medida, sem estrutura mínima de acolhimento, comprometeria gravemente os direitos fundamentais do internado e não representa solução juridicamente aceitável frente à omissão estatal na implementação de políticas públicas de saúde mental.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97, §1o; CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XLIX; 6o; 196; CPP, art. 386, VI; Súmula 527 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 527; TJDFT, Acórdão 1426872, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26/05/2022; TJDFT, Acórdão 1440416, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 21/07/2022; TJDFT, Acórdão 1999140, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 14/05/2025.